Tribunal: TJSP
Processo: 0003658-79.2001.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Pretendida rediscussão de matérias que já foram objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento. Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Pretendida rediscussão de matérias que já foram objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento. Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada – Embargos rejeitados.